Tribunal: TJDFT
Processo: 0003229-26.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. RECURSO DO RÉU. ABSOLVIÇÃO. PROVAS SUFICIENTES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. QUALIFICADORA AFASTADA. AUSÊNCIA DE LAUDO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME TENTADO. IMPOSSIBILIDADE. TEORIA DA APPREHENSIO OU DA AMOTIO. INVERSÃO DA POSSE CONFIGURADA. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAS DESFAVORÁVEIS. CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE AFASTADAS. DADO PARCIAL PROVIMENTO.
1. Não há que se falar em absolvição de crime de furto de réu preso em flagrante e na posse dos objetos subtraídos, eis que provado está a sua conduta de subtração de bens alheios.
2. Para a aplicação do princípio da insignificância devem ser analisados não só o valor do bem subtraído e o efetivo prejuízo causado, mas o desvalor social da ação, as circunstâncias específicas do caso e se é o caso de réu multirreincidente, de forma a não caracterizar a gravidade da conduta e a reiteração criminosa.
3. Para que se considere o crime de furto como consumado, não se exige o domínio tranquilo da coisa pelo agente, bastando ficar provado que ocorreu a inversão da posse, ainda que por alguns instantes. (Precedentes).
4. Para se comprovar a qualificadora do rompimento de obstáculo, prevista no art. 155, § 4o, inciso I, do Código Penal é indispensável prova pericial neste sentido, eis que se trata de imposição expressa de norma processual penal..
5. A dosimetria da pena deve guardar proporção com o crime praticado, pois, é a censura penal à conduta praticada, de forma que não se mostra razoável e nem ponderável uma pena de 7 (sete) anos, 8(oito) meses de reclusão e 18 (dezoito) dias multa, diante de um furto de um perfume Malbec Magnetic, da boticário, avaliado, de forma indireta em torno de R$100,00 (cem) reais.
6. Conforme precedente do STJ, não se pode utilizar condenações criminais do réu para negativar personalidade ou conduta social, pois referida fundamentação só se presta, na primeira fase da dosimetria, para desvalorar os antecedentes e, na segunda, a reincidência.
7. Dado parcial provimento.